Tribunal: TJES
Processo: 0000478-88.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000478-88.2021.8.08.0061

APELANTE: LUCIMAR ONHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 129, §9° e 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI 11.340/2006.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO. COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os fatos ilícitos imputados aos recorrentes se deram no
dia 01/10/2019 e a denúncia foi recebida no dia 02/06/2021 e a sentença foi publicada no dia 27/10/ 2022
.

in casus
, o marco de suspensão da prescrição nos termos do art. 117, I, CP, foi o recebimento da denúncia, o lapso temporal entre a data do fato ocorrido, o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, não ultrapassou o prazo de 3 (três) anos previstos no art. 109, inc. IV, sendo assim não houve prescrição da pretensão punitiva.

3.A materialidade do fato
é
comprovada
nos autos
através do Boletim Unificado, fotografias, laudo pericial, além do depoimento da vítima prestado em juízo possuir coerência com as provas anexadas nos autos, possui também relevante valor probatório,
vide entendimento do STJ.

(STJ - AgRg no AREsp 1649406 / SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, data do julgamento: 19/05/2020, Dje: 28/05/2020)
.

4. Ante exposto não há insuficiência de provas.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000478-88.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIMAR ONHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000478-88.2021.8.08.0061

APELANTE: LUCIMAR ONHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 129, §9° e 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI 11.340/2006.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO. COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os fatos ilícitos imputados aos recorrentes se deram no
dia 01/10/2019 e a denúncia foi recebida no dia 02/06/2021 e a sentença foi publicada no dia 27/10/ 2022
.

2.
In casu
, o marco de suspensão da prescrição nos termos do art. 117, I, CP, foi o recebimento da denúncia, o lapso temporal entre a data do fato ocorrido, o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, não ultrapassou o prazo de 3 (três) anos previstos no art. 109, inc. IV, sendo assim não houve prescrição da pretensão punitiva.

3.
A materialidade do fato
é
comprovada
nos autos
através do Boletim Unificado, fotografias, laudo pericial, além do depoimento da vítima prestado em juízo possuir coerência com as provas anexadas nos autos, possui também relevante valor probatório,
vide entendimento do STJ.

(STJ - AgRg no AREsp 1649406 / SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, data do julgamento: 19/05/2020, Dje: 28/05/2020)
.

4.
Ante exposto não há insuficiência de provas.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000478-88.2021.8.08.0061

APELANTE: LUCIMAR ONHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta
por
LUCIMAR ONHA
, por inconformado com os termos da Sentença exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Vargem Alta/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras dos artigos 129, §9 e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, da Lei Maria da Penha, e artigo 24-A da Lei 11.340/06, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 15 dias de detenção, em regime aberto.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 111 e ss., a douta Defensa pleiteia, preliminarmente, seja extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, requer a absolvição do acusado, por inexistirem provas suficientes à condenação, especialmente porque lastreadas essencialmente nas palavras da vítima.

Contrarrazões
apresentadas pelo Ministério Público Estadual, pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça ID 8734996, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Pois bem.

Externado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, comungo do entendimento explicitado pelo douto (a) Procurador (a) de Justiça, no sentido de que razão não assiste a apelante.

Explico.

A defesa preliminarmente alega a prescrição da pretensão punitiva, porém analisando os autos verifica-se que os fatos ocorreram no dia 01/10/2019 e a denúncia foi recebida no dia 02/06/2021 e a sentença foi publicada no dia 27/10/ 2022, de modo que o prazo de 3 (três) anos, estabelecido no art. 109, inc. VI, CP, ão transcorreu, razão pelo qual não houve prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que o recebimento da denúncia é um marco interruptivo da prescrição nos termos do art. 117, inc. I, CP, portanto os argumentos da d. Defesa não merece acolhimento.

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

“
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (...)”

sendo assim, tanto entre a data do fato e data do recebimento da denúncia quanto entre a mesma e a publicação da sentença passou um prazo de aproximadamente, 1 (um) ano e 6 (seis) meses, não havendo nenhuma modalidade prescricional.

Nesse sentido passo para a análise do mérito, narra os autos que o impetrante ameaçou a vítima dizendo que “se não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém”, além de deferir xingamentos e palavras de baixo calão e também agressões físicas.

Em depoimento Lucinete declara que o réu sempre agrediu a vítima, e que no dia dos fatos denunciados agrediu-a dentro da residência do casal, pois queria manter relações sexuais e a mesma não quis pois, eles possuem um filho menor portador de deficiência, e que o mesmo estaria no quarto do casal, narra ainda que o denunciado após ameaçá-la abusou dela na frente do próprio filho, mantendo relação sexual a força na frente da criança.

Lucimar diz ainda que caso ele seja preso por denúncia da vítima, a mesma, pode comprar sua passagem para qualquer lugar do mundo, desde que não seja perto dele.

Em razão de tais acontecimentos foi deferida medida protetiva em favor da vítima, o qual foi descumprida pelo apelante, relata ainda a vítima em seu depoimento que o acusado foi até sua residência, permanecendo lá por 03 (três) dias, fazendo-a dormir no sofá, e que o acusado no dia anterior a esse fato entrou na casa sem a autorização da mesma, querendo forçá-la a dormir com ele, porém ela recusou, então o acusado obrigou-a dormir no sofá. Informa ainda que o apelante já teria descumprido a medida protetiva, outras vezes.

A materialidade do fato pode ser comprovada através do Boletim Unificado n° 40526772, fotografias de fls. 15/18, laudo pericial de fl. 32, além do depoimento da vítima prestado em juízo possuir coerência com as provas anexadas nos autos, possui também relevante valor probatório.

Eis a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N. 11.343/2006. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVANTE. ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO. AGRESSÃO DE EX-MARIDO CONTRA A EX-ESPOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando verificadas as situações descritas nos arts. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, e 932, VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "b", parte final, do RISTJ, circunstância ocorrida nos autos.

2. Para se concluir pela suficiência ou não da prova produzida em juízo seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

3. A análise do dissídio jurisprudencial está amparada em pressuposto fático cuja constatação depende do reexame do conjunto probatório e é vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

4. In casu, o pedido defensivo demanda o cotejo de depoimentos e documentos, a fim de concluir pela insuficiência das provas e, assim, absolver do réu. Ademais, a alegada divergência jurisprudencial gira em torno da suficiência da palavra da vítima de violência doméstica contra a mulher para sustentar a condenação, que é analisada caso a caso. Portanto, não há como conhecer do recurso, por não se tratar de uma questão de interpretação do dispositivo legal, mas mera irresignação acerca das especificidades da causa.
(STJ - AgRg no AREsp 1649406 / SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, data do julgamento: 19/05/2020, Dje: 28/05/2020)”

Em razão disso o pleito da defesa sobre a insuficiência de provas não deve prosperá.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________